Tribunal: TJSP
Processo: 2270477-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270477-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANA
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS L DE CAMPOS e ANA JULIA RODRIGUES
DOS SANTOS LEITE DE CAMPOS, são agravados MAVILDE PRADO DE ALMEIDA
(INVENTARIANTE), MONICA DE MORAES LEITE DE CAMPOS e MARCO
ANTONIO LEITE DE CAMPOS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270477-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento n.o 2.270.477-35.2020.8.26.0000
Agravantes:
ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS L. DE
CAMPOS E OUTRA
Agravadas:
MAVILDE PRADO DE ALMEIDA E OUTRA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 47.361
Inventário. Cessão de direitos hereditários por filha
do falecido em favor de viúva meeira. Desnecessidade
de formalização por meio de escritura pública. Ato
translativo que pode ser tomado por termo nos autos,
diante do caráter público que ostenta. Inteligência do
artigo 1.806 do Código Civil. Agravo desprovido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de pág. 77, que, em inventário, determinou
o cancelamento do termo de renúncia e a lavratura de novo e retificado termo de
cessão dos direitos hereditários.
Alegam as agravantes que a agravada Mônica acostou aos
autos instrumento particular de cessão de direitos hereditários em favor da viúva
meeira, porém, tal documento é nulo, uma vez que não está revestido da forma
legal, nos termos do artigo 1.793 do Código Civil. Afirmam a imprescindibilidade
da lavratura de escritura pública para a cessão de direitos hereditários,
transcrevendo inúmeras ementas de acórdãos. Asseveram que a anulação ex
officio da renúncia pela herdeira Mônica configura desrespeito aos preceitos legais
insertos nos artigos 1.806, 1.810 e 1.812 do Código Civil. Destacam que, em
havendo a renúncia, o quinhão será revertido em favor do espólio e não poderá
ser direcionado a um dos herdeiros ou meeiro em detrimento do patrimônio dos
demais. Aduzem que o direcionamento dos direitos hereditários para um dos
herdeiros somente poderia se dar mediante cessão consumada em instrumento
público, o que não aconteceu no caso dos autos. Destacam aspectos tributários,
pleiteando a adequação dos quinhões da partilha, de forma que caberá à viúva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270477-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
50% do bem comum e às herdeiras agravantes 25% do patrimônio deixado pelo
autor da herança. Afinal requerem a antecipação da tutela recursal e o
provimento do agravo, para que a decisão agravada seja anulada.
Apresentada contraminuta, sendo rebatida integralmente a
pretensão das agravantes, além de pugnarem pela condenação por litigância de
má-fé, págs. 123/129.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A demanda versa sobre o inventário dos bens deixados pelo
falecido Marco Antônio Leite de Campos, figurando como inventariante a viúva
Mavilde Prado de Almeida, que era casada sob o regime da comunhão parcial de
bens.
O autor da herança deixou três filhas, quais sejam, Ana
Carolina, Ana Julia e Mônica, sendo que esta última manifestou seu interesse em
ceder seus direitos hereditários à viúva meeira, conforme se verifica no termo de
cessão colacionado na pág. 20 dos autos na origem, em que constou
expressamente se tratar de renúncia translativa.
O juízo a quo determinou que se tomasse por termo a
referida cessão de direitos hereditários em favor da inventariante, mediante
comparecimento pessoal da cedente e da cessionária, porém, a serventia fez
constar, por equívoco, “termo de renúncia”, pág. 35 dos autos na origem.
Frise-se que as herdeiras Ana Carolina e Ana Julia, quando
integraram a lide, não apresentaram impugnação específica em relação à cessão
de direitos pretendida pelas agravadas, mas apenas por ocasião da apresentação
do esboço de formal de partilha pela inventariante e da manifestação do partidor.
Com efeito, a vontade manifestada pela recorrida Mônica
fora no sentido de ceder seus direitos hereditários à viúva meeira Mavilde, não
restando dúvida de que não se tratava de simples renúncia em favor do espólio,
mas sim de renúncia translativa.
O artigo 1.793, caput, do Código Civil, estabelece que o
quinhão hereditário pode ser objeto de cessão por escritura pública.
De outra banda, o artigo 1.806 dispõe que: 'A renúncia da
herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial'.
Destarte, inexiste impedimento para que a cessão se efetive

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270477-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
por termo nos autos no próprio inventário, na forma de renúncia translativa de
herança, tal qual se admite para a renúncia propriamente dita, nos termos do
artigo 1.806 do Código Civil, diante do caráter público que ostenta o termo
tomado nos autos e a partilha homologada.
Consoante o magistério de Euclides de Oliveira e Sebastião
Amorim:
“Embora não seja tecnicamente uma renúncia, é tida por
válida
a
renúncia
translativa,
também
chamada
de
imprópria, e admitem-se os efeitos obrigacionais dela
decorrentes, como forma de doação, se a título gratuito, ou
de compra e venda, se a título oneroso.
A renúncia à herança em tais condições, por favorecer
determinada pessoa, é denominada de translativa, ou 'in
favorem', configurando verdadeira cessão de direitos, seja
de forma onerosa, ou gratuita. (...)
Efetiva-se a renúncia através de escritura pública, ou por
termo judicial, conforme dispõem os artigos 1581 do Código
Civil de 1916 e 1806 do novo Código Civil, aplicáveis por
extensão à renúncia imprópria.” (Inventários e Partilhas 20a
ed. São Paulo. LEUD. 2006. Págs. 63/64).
Confiram-se os julgados deste Egrégio Tribunal:
“Agravo de instrumento. Alvará judicial. Transferência de
dois veículos deixados pelo falecido à viúva. Desnecessidade
de conversão em Inventário ou arrolamento de bens.
Herdeiros maiores, capazes e concordes com a expedição do
alvará. Mitigação do disposto no Art. 666 do CPC.
Interpretação extensiva. Prestígio à celeridade, economia
processual e Instrumentalidade das formas. Cessão de
direitos hereditários por termo nos autos. Possibilidade.
Caráter público equiparável ao de escritura pública. Art.
1.806 do CC. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo
de Instrumento no 2119618-07.2020.8.26.0000. Relator
Desembargador Coelho Mendes. Décima Câmara de Direito
Privado. J. 31-08-2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270477-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
“Agravo de Instrumento. Alvará Judicial. Decisão agravada
que determinou que a renúncia ao direito de herança deva
se dar por instrumento público. Insurgência. Acolhimento.
Possibilidade da renúncia ser tomada por termo judicial (...).
Artigo
1.806
do
CC.
Recurso
provido”. (Agravo de
Instrumento
n°2256637-89.2019.8.26.0000.
Relator
Desembargador João Pazine Neto. Terceira Câmara de
Direito Privado. J. 17-12-2019).
“Alvará judicial. Cessão de direitos hereditários exigência de
escritura pública art. 1793 do CC. Possibilidade da cessão
por termo nos autos. Caráter público equiparável ao da
escritura
pública.
Precedentes
deste
TJ/SP.
Decisão
reformada. Agravo de instrumento provido”. (Agravo de
Instrumento
n°
2177289-22.2019.8.26.0000.
Relator
Desembargador Piva Rodrigues. Nona Câmara de Direito
Privado. J. 24-09-2019).
Assim, o caráter público do termo judicial se equipara à
escritura pública, por conseguinte, viável a cessão de direitos hereditários nos
termos pretendidos pelas agravadas, nada havendo para ser alterado na decisão
em exame, a qual se limitou a determinar a regularização a situação fática
verificada e a vontade manifestada pela herdeira cedente.
Por último, não restaram verificadas as hipóteses de
litigância de má-fé previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, sendo
inviável a imposição de penalidade, sobretudo porque o simples exercício do
direito de defesa/recurso não justifica a condenação pretendida pelas agravadas.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
P302